Tribunal: TJES
Processo: 0001659-16.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001659-16.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001659-16.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Presentes elementos concretos de autoria e materialidade não há que se falar em absolvição. 2. Recurso improvido

27 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001659-16.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 19 de maio de 2022, por volta de 11 horas, nas Três Praias, nesta Comarca, o denunciado, em união de desígnios com elemento não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça e emprego de simulacro de arma de fogo, bens pertencentes a Vinicius Zander Lima da Preza, Thais Zandona Teatini Selim de Sales, Leonardo Silva Rodrigues e Natália Teixeira Oliveira.

Narram os autos que as vitimas estavam passando o dia nas Três Praias, quando foram abordados pelo réu e seu comparsa na hora em que iriam embora, tendo eles anunciado o assalto apontando simulacro de arma de fogo para a cabeça da vítima Leonardo e determinando que passassem tudo ou iria "dar uns pipocos neles".

Em seguida, o réu e seu comparsa subtraíram 4 aparelhos celulares (1 pertencente a cada vítima), 1 relógio da vítima Leonardo, 1 bolsa térmica, 1 cordão de ouro da vítima Vinícius e fugiram em seguida.

Na sequência, a vítima Thais conseguiu ver a localização do Iphone dela e se deslocou juntamente com uma viatura policial ate o local, momento em que flagraram o réu e seu comparsa ainda portando parte dos objetos roubados.

Ato contínuo, os policiais militares conseguiram prender em flagrante o denunciado, tendo o outro elemento conseguido fugir.

Impende destacar que as vítimas reconheceram o réu como um dos autores do roubo, sendo ele, inclusive, aquele que estava segurando o simulacro de arma de fogo.

Autoria e materialidade demonstradas pelo BU nº 47842983 (fls. 40-47) juntado aos autos, bem como pelas declarações presentes no inquérito policial.

Face ao exposto, verifica-se que o denunciado WEVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO se encontra incurso, a princípio, nas sanções dos artigos 157, S V II, c/c 70 (quatro vezes), do Código Penal [...]

Por esses fatos, conforme relatado, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa ao apelante foi aplicada a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, quatro vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Desta forma, a defesa pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal por entender inexistir, no bojo da Ação Penal, prova suficiente para alicerçar o decreto condenatório.

Entretanto, em que pese as alegações defensivas, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque
a autoria foi devidamente comprovada nos depoimentos colhidos em juízo, inclusive na confissão do apelante, ocasião em que admitiu que cometeu o crime para quitar dívidas decorrentes de sua recente demissão do emprego que ocupava.

Tenho, ademais, que a materialidade está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência, auto de restituição e termos de depoimentos acostados nos autos do Inquérito Policial.

Em circunstâncias semelhantes, assim se manifestou a Colenda Corte da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS (ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ENUNCIADO N. 211/STJ. TESE DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7/STJ. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO ACUSADO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. Em relação ao pleito absolutório, por insuficiência probatória, a instância antecedente, após examinar o delineamento fático e probatório coligido aos autos no carrear da instrução criminal, com base no depoimento da Vítima, confirmado em juízo, e testemunhas, além das circunstâncias do flagrante, concluiu pela existência da materialidade e autoria delitiva de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, imputado ao Agravante. Logo, a desconstituição do julgado, por suposta ofensa ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no intuito absolutório, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera referência ao silêncio do acusado, na sentença, não acarreta nulidade processual, quando fundamentada em outros elementos probatórios. No caso, a menção à negativa de autoria sem demais esclarecimentos quanto à imputação (na fase policial), bem como à ausência do Recorrente na audiência de instrução e julgamento, a despeito da regular citação, ou seja, comportamentos alcançados pelo nemo tenetur se detegere, não invalida a condenação, pois lastreada no depoimento das testemunhas e da Vítima, além das circunstâncias do flagrante.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.695.805/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 25/5/2021.)

Nestes termos, tenho que a versão apresentada pela acusação e reconhecida pela douta magistrada de primeira instância está amparada pelo suporte fático-probatório construído nos autos, a despeito da negativa do apelante.

Cumpre ressaltar, ainda, que o apelante não apresentou qualquer fato ou argumento que não tenha sido devidamente analisado pelo juízo originário.

Assim, configurada conduta incriminada no artigo 157, § 2º, II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, inviável absolvição.

Por esses argumentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

27 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.